Tribunal: CARF
Processo: 10283.004818/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.004818/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.681 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
LUIZ DA CONCEIÇÃO FURTADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO.
Podem ser deduzidas as quantias por dependente, da base-de-cálculo do
imposto de renda pessoa física, sujeita à incidência mensal, quando esta
situação for devidamente comprovada à luz de sua legislação de regência.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Podem ser deduzidos a título de despesas com instrução os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar,
de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.004818/2009-72
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.681 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.004818/2009-72

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 02/05), referente ao exercício 2006, ano-calendário
2005. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
707,86
Multa de Ofício (passível de redução)
530,89
Juros de Mora (calculado até 31/08/2009)
277,19
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 31/08/2009)
0,00
Total do Crédito Tributário
1.515,94
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida com Dependente(s) – glosa de dedução com dependente(s),
pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física do exercício 2006, ano-calendário 2005. Valor: R$ 1.404,00. Motivo da glosa:
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à intimação.
Dedução Indevida a Título de Despesas com Instrução – glosa de dedução de
despesas com instrução, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2006, ano-calendário 2005. Valor: R$
2.198,00. Motivo da glosa: Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à
intimação.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2006, ano-calendário 2005. Valor: R$ 22.546,50.
Motivo da glosa: Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à intimação.
A ciência do lançamento ocorreu em 25/08/2009 (fls. 12) e, em 27/08/2009, o
contribuinte apresentou impugnação de fls. 01, informando que recebeu, em sua casa, a
Notificação de Lançamento de no2006/602420423453092, exercício 2006, para que
pague o valor apurado pela Receita ou formule impugnação da mesma.
Acrescenta que desde 2006 não havia recebido qualquer intimação ou outra
comunicação sobre o assunto por parte da Receita Federal.
Afirma que impugna todo o conteúdo da presente notificação, vez que possui todos os
comprovantes necessários, rogando que determine a verificação dos mesmos.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda estão sujeitas à
comprovação ou justificação.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.681 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.004818/2009-72

A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/02/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 11/02/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos
b) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Das Matérias em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário são
as dedução indevida de dependente, no valor de R$ 1.404,00; com instrução, no valor de R$
2.198,00 e de despesas médicas, no valor de R$ 22.546,50.
Do Mérito
Da Glosa sobre Despesas com Dependentes, Instrução e Médicas
Da observação dos autos verificamos que a fundamentação, registrada pela
autoridade lançadora, para a glosa das deduções constantes nesta notificação de lançamento (e-
fls. 5/7), foi a falta de comprovação da dependência de Eneida Pereira Furtado e dos dispêndios
médicos e com instrução.
O julgamento anterior, fez as seguintes considerações para a manutenção integral
das glosas (e-fls. 24/25):
Com a ciência da presente notificação foi dada ao requerente a oportunidade de
contestar o lançamento e apresentar os documentos necessários a justificar suas
alegações. Ocorre que na impugnação apresentada, o contribuinte afirma que discorda
da notificação, sem, contudo, trazer aos autos qualquer documento para comprovar
as deduções glosadas de instrução, dependentes e despesas médicas.
...
Como se depreende da legislação transcrita acima, todas as deduções estão
sujeitas à comprovação a critério da Autoridade Lançadora. O contribuinte foi
devidamente intimado a comprovar as deduções pleiteadas em sua declaração, bem
como cientificado da presente notificação, tendo, no entanto, apresentado impugnação
sem os documentos necessários para comprovação das deduções de dependente,
instrução e de despesas médicas.
...
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.681 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.004818/2009-72

As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não
alegar. Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios,
quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Compulsando a legislação, temos que a dedutibilidade de quantia por dependente
esta insculpida no artigo 77, RIR/99, in verbis:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
...
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
...
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
Por sua vez, a base legal para despesas com instrução encontra-se no artigo 81 do
RIR/99, in verbis:
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o
graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea "b"). (grifos nossos)
Noutro giro a base legal para dedução de despesas médicas está na alínea "a" do
inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal e julgadora de primeira
instância foi a falta de comprovação da condição de dependente de Eneida Pereira Furtado,
bem como a comprovação dos respectivas despesas médicas e de instrução.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.681 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.004818/2009-72

Pois bem.
Como visto, inicialmente, o sujeito passivo não apresentou nenhum documento
probatório.
Agora com sua a peça recursal, o interessado apresenta: certidão de nascimento
(e-fls. 79), comprovando a relação de dependência de Eneida com o contribuinte; recibos e
boletos bancários (e-fls. 35/52) que comprovam os pagamentos feitos pelo interessado ao
Instituto da Amazônia de Ensino Superior, em benefício de sua filha; e notas fiscais e recibos (e-
fls. 53/78), comprovando a regularidade das suas despesas médicas.
Analisando toda a documentação acostada aos autos, entendo que o recorrente
logra êxito em suprir a lacuna apontada neste lançamento.
Assim, voto pelo restabelecimento destas deduções.
Conclusão
Por todo o exposto, concluo que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções informadas em sua DIRPF, onforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 94
DF CARF MF
Original